Tribunal: STF
Processo: ARE 1258626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “1-) Apelação criminal. Preliminares de inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e nulidade do processo, rejeitadas. 2-) Peça acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Exposição suficiente para o exercício da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 3-) Inexistido prejuízo à defesa, não há impossibilidade do Julgador começar a inquirir e, depois, permitir as reperguntas, mesmo porque, não havendo irresignação no momento certo, há preclusão consumativa. 4-) Sistema técnico de gravação. Não há menção de protesto por isso. Mesmo que haja, deve existir algum prejuízo para não aceitar a transcrição, depois do ditado do julgador, do que se colhe em audiência. 5-) Não provimento do recurso. Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral e documentos existentes nos autos, estupro de vulnerável, por duas vezes. 6-) A autoria, igualmente, pode ser imputada ao apelante, pelo conjunto probatório. 7-) Pena bem fixada (pena-base fixada no mínimo, com posterior acréscimo de 1/6 decorrente da continuidade delitiva). 8-) Regime que não se modifica, inicial fechado. 9-) Determinação de prisão do apelante, se não interpostos embargos declaratórios ou infringentes” (fl. 29, vol. 7).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 28-35, vol. 8 e fls. 1-13, vol. 9).
    Argumenta que “carece de fundamento o acórdão ora recorrido que, por inexistir melhores argumentos, socorre-se da existência de preclusão” (fl. 1, vol. 9).
    Assevera que “a ausência de relação de pertinência subjetiva entre o acusado e os fatos narrados na inicial acusatória – traço marcante da denúncia genérica – viola diversos postulados constitucionais, tais como o devido processo legal em sua vertente adjetiva, em que se enquadram as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88), o princípio da não-culpabilidade ou da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da CF/88), o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CF/88) e, em última análise, o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF/88) (…) A denúncia em tela dita o seguinte: ‘(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre o ano de 2010 e o dia 02 de março de 2014, inclusive, em horários não especificados, em um terreno baldio, nas proximidades do ‘rio pardinho’ e nas cercanias da residência da vítima (...)’ Nem mesmo a vítima sabe dizer quantas vezes o crime ocorreu, quando e em qual lugar” (fls. 5-6, vol. 9).
    Alega que, “se é certo que a previsão contida no art. 405, parágrafos 1º e 2º, do CPP traz ínsita a ideia de adequação aos novos tempos e às novas tecnologias, objetivando atribuir maior fidelidade e segurança ao ato processual, não menos certo é que isso não pode resultar em violação das garantias processuais do imputado, dentre as quais releva destacar o devido processo legal e plenitude defensiva prevista ao processo penal, consoante traçado no art. 5º, XXXVIII e LV, da Constituição Federal. Dessa forma, deve ser declarada a nulidade absoluta dos atos realizados em desconformidade – por opção da magistrada – ao artigo 405 do estatuto penal, modificando-se o item 4 da Ementa do V. Acórdão atacado” (fl. 12, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 14-16, vol. 12).
    O agravante sustenta que “a decisão de inadmissão não merece prosperar, porquanto o recurso extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, não havendo incidência, no caso concreto, dos obstáculos indicados. As razões recursais demonstraram que os acórdãos recorridos contrariaram o Texto Constitucional e que essa análise prescinde do reexame de provas, tratando-se de controvérsias de direito e não de fato. Outrossim, as ofensas incidem diretamente sobre a Lei Maior, violando frontalmente seus dispositivos. Por último, as transgressões foram fundamentadas de forma clara, indicando à saciedade e adequadamente a forma como os acórdãos recorridos contrariaram a Lei Maior, não havendo qualquer prejuízo à compreensão das teses suscitadas” (fls. 16-17, vol. 13).
    Assevera que “a discussão jurídica tratada em recurso extraordinário se centra, essencialmente, na violação de direitos fundamentais, ainda que normas infraconstitucionais estejam sendo igualmente violadas, não se está discutindo violação constitucional reflexa, mas sim descumprimento direto da Lei Maior” (fl. 17, vol. 13).
    Pede o provimento do agravo (fl. 18, vol. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de repercussão geral pela aplicação do Tema 660 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG), quanto à ausência de afronta constitucional direta e quanto à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 978.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO, POR EDITAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E POR LEI ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA JULGAR CRIMES CONTRA MENOR: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 830851 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora